Tribunal: TJPA
Processo: 0805656-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805656-40.2020.8.14.0000
PACIENTE: VALMIR LEAL DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DE CACHOEIRA DO ARARI/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0805656-40.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
SANDRA MARIA TAVARES BORGES
.

PACIENTE:
VALMIR LEAL DOS SANTOS
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIMES DOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU, NA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. COACTO SUJEITO A SER INFECTADO POR CORONAVÍRUS. DESCABIMENTO.
IMPETRANTE NÃO ACOSTOU AOS AUTOS LAUDO MÉDICO OU EXAME QUE DEMONSTRE QUE O PACIENTE FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO OU ESTEJA ACOMETIDO DE SINTOMAS DE COVID-19.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
As alegações de ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva, na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia extrema e carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar são improcedentes, pois o que justifica a necessidade da prisão preventiva do paciente, são indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto do crime de tráfico de drogas praticado pelo coacto, o
modus operandi
empregado, mostra a necessidade da custódia cautelar, a reiteração delitiva que torna inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;

2
. Requerida a revogação da prisão preventiva em razão da pandemia de coronavírus nas casas penais, todavia a impetrante não juntou aos autos, laudos médicos ou exames que demonstrem que o paciente faz parte do grupo de risco ou esteja acometido de sintomas de COVID-19 e pela ausência de comprovação, tal súplica não cabe no presente mandamus;

3
. No que se refere à aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não tem como se operar tal substituição, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP;

4
. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal;

6
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 16 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor do paciente
Valmir Leal dos Santos
, preso em flagrante delito no dia
18/05/2020
e sua custódia convertida em preventiva no dia
19/05/2020
, acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari.

Aduz a impetrante que o coacto sofreu abuso de autoridade por parte dos policiais militares no ato da prisão, que adentraram em sua residência sem autorização ou mandado e o torturaram na frente da sua esposa e de seus filhos.

A impetrante argumenta que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, por esse motivo pede a nulidade da referida decisão e ausência de fundamentação na que indeferiu o pedido de revogação da custódia extrema; b) carência dos requisitos autorizadores da prisão; c) pai de 06 (seis) filhos menores de idade, onde 04 (quatro) deles são menores de 12 (doze) anos e dependem exclusivamente do trabalho do pai; d) sujeito a ser infectado pelo coronavírus onde se encontra recolhido, local apresenta-se contrário a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça; e) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder em liberdade sua ação penal, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas e juntadas aos autos
(Id. Doc. nº 3220973 - Páginas 1 a 7)
. O
Parquet
opinou pelo conhecimento parcial e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que em
18/05/2020
, a polícia recebeu uma denúncia anônima informando que o coacto
Valmir Leal dos Santos
, vulgo
Lilico
e o representado
Gilmax da Silva Barbosa
, vulgo
Pezão
estavam comercializando drogas no bairro do Choque, município de Cachoeira do Arari. Em diligência, a polícia chegou às proximidades da residência de
Pezão
e do coacto que, ao visualizaram a guarnição, empreenderam fuga para suas respectivas casas. Os policiais então se dividiram em 02 (duas) equipes e, ao mesmo tempo, abordaram os 02 (dois) imóveis. Na residência de
Pezão
(que se evadiu do local), foram atendidos por sua companheira
Franciane Ferreira da Silva
que autorizou a entrada dos policiais no imóvel onde foi encontrado: certa quantidade de dinheiro (em moedas variadas), alguns objetos relacionados ao tráfico e substanciais assemelhados a entorpecente, tipo cocaína. Ocasionando a prisão em flagrante de
Franciane da Silva
. Já no imóvel do paciente, os policiais encontraram no local certa quantidade de dinheiro (em moedas variadas), alguns objetos relacionados ao tráfico e substâncias assemelhadas a cocaína e maconha.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU, NA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

Primeiramente, quanto ao citado constrangimento ilegal por violação de domicílio, percebe-se que a prisão em flagrante delito decorreu de investigação policial deflagrada após denúncia anônima de tráfico de drogas, momento em que foram apreendidos na residência do paciente: dinheiro trocado, vários apetrechos que configuram o tráfico de drogas, além de drogas, como, oxi e maconha.

Sendo assim, não há que se falar em violação de domicílio, já que o tráfico ilícito de drogas é crime permanente, de modo que, estando em flagrante aquele que o pratica em sua residência, ainda que na modalidade de guardar ou ter em depósito, reveste-se de legalidade a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva.

Quanto a hipotética tortura sofrida pelo paciente por parte da Polícia Militar, entende-se pela impetrante ao presente
mandamus

(Id. doc. nº 3189729 - Página 4)
um laudo de exame de corpo de delito realizado no paciente, assinado por 02 (dois) peritos, o qual atesta não haver evidência de ofensa à integridade corporal ou saúde do coacto, o que, a princípio, não confirma tal alegação.

Ressalte-se que não se está afirmando ausência de tortura ou abuso de autoridade, e sim, analisando o que a via estreita do
writ
permite analisar, dentro dos limites da prova pré-constituída, sob pena de estar se inserindo no mérito a investigação.

Pedido de extensão de benefício ao que foi dado a comparsa
Francinete Ferreira da Silva
, que foi colocada em liberdade por ser mãe de criança menor de 12 (doze) anos, já que é pai de 06 (seis) filhos menores de idade, onde 04 (quatro) deles são menores de 12 (doze) anos, os quais dependem economicamente do pai, pois a companheira ainda amamenta e cuida do lar.

Embora a impetrante tenha acostado aos autos 06 (seis) certidões de nascimento, não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade das crianças, tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados dos filhos, ao contrário, a impetrante informa que estão sob os cuidados da companheira do coacto.

A decisão do Juízo está fundamentada. Estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir à ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da gravidade do crime imputado ao paciente. Há também, presença de indícios de autoria e materialidade.

O juízo
a quo
mostrou que há necessidade de impedir, a reiteração de prática delituosa, que abalam gravemente, o equilíbrio social, já afetado pela grande incidência de crimes, na sociedade, como o tráfico e a venda de drogas.

Trecho da decisão que decretou a prisão preventiva:

[...]No tocante ao fumus comissi delicti, a materialidade delitiva está devidamente comprovada no auto de prisão em flagrante, nos depoimentos colhidos e no laudo de constatação provisório. Outrossim, há elementos que indicam os investigados como sendo os autores do delito (indícios de autoria). Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva de FRANCIANE FERREIRA DA SILVA E VALMIR LEAL DOS SANTOS (LILICO) para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal pelas seguintes razões:

I - A medida constritiva de liberdade se impõe diante da gravidade do delito, pelo efeito que tal ilícito (tráfico de drogas) projeta no meio social, dele derivando reflexos nas áreas da segurança pública, saúde e assistência social. Tais circunstâncias (suposta forma de execução do delito, comercialização de entorpecente e associação para tráfico), ainda que prima facie, revelam a gravidade em concreto do crime do investigado, justificando-se a necessidade de garantir a ordem pública.

II - A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preserva a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao infrator, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

III - Além da garantia da ordem pública, a decretação da prisão preventiva é medida de rigor para assegurar a aplicação da lei penal, visto que os flagranteados fazem parte de grupo, aparentemente, com grande patrimônio econômico e estruturas para a lavagem de recursos dessas atividades ilícitas, que pode ser utilizado para a evasão dos envolvidos e a intimidação e silenciamento da comunidade.

Por fim, não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, em virtude da gravidade em concreto do delito imputado ao indiciado.

Diante disso, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de FRANCIANE FERREIRA DA SILVA E VALMIR LEAL DOS SANTOS (LILICO) em face da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP, artigos 282 e 319).[...]

Quanto a decisão que manteve a prisão preventiva, o juízo a quo se manifestou da seguinte forma:

[...]O arrazoado sustentado não foi consistente o necessário para refutar os motivos utilizados para fundamentar a decretação da custódia cautelar, pois, em tese, o réu, ainda, continua a ameaçar a ordem pública e sua soltura, neste momento, afetaria a estabilidade social e a credibilidade da justiça. Ademais, o ordenamento jurídico pátrio preceitua que a constrição da liberdade é medida excepcional, casos há em que a prisão preventiva será cabível, à luz do que é previsto no art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal, como se verifica in casu. O crime de tráfico, denota uma expertise e organização dos autores desses delitos, que inclui as vezes considerável poder econômico, podendo ser utilizado em muitos dos casos para a evasão dos envolvidos, colocados em liberdade, o que possui reflexos na aplicação da lei penal em caso de condenação ou em fase anterior de instrução do feito. Frise-se que, o requerente faz parte de grupo, aparentemente, com grande patrimônio econômico e estrutura para a lavagem de recursos dessas atividades ilícitas, que pode ser utilizado para a evasão do envolvido. O tráfico de substância ilícitas (drogas) dada a reprovabilidade da conduta, foi elencado pelo legislador dentre aqueles a demandarem do Estado uma maior reprovabilidade, pelo efeito que tal ilícito projeta no meio social, dele derivando reflexos nas áreas da segurança pública, saúde e assistência social. A revogação da prisão cautelar, em suas diversas modalidades, tem como pressuposto a verificação de fato novo que altere a situação anterior e ensejadora do decreto preventivo. O que não ocorre no caso.[...]

Assim, ao contrário do que tentam fazer crer a impetrante, as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, principalmente pelo
modus operandi
empregado pelo coacto na empreitada criminosa e no envolvimento reiterado na prática de infração penal, consta nas informações prestadas pelo juízo
a quo
, que o paciente é reincidente, tendo contra si, outros processos criminais, o que aponta a reiteração delitiva e torna inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Consta nas informações do juízo
a quo
que, o paciente responde a esse inquérito policial por tráfico e associação para o tráfico
(Processo nº 0000724-09.2020.8.14.0011)
, tendo respondido o
Processo nº 000190295.2017.8.14.0011
, pelo crime de tráfico, em fase de execução de pena, o que demonstra que a medida é salutar para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o paciente é reincidente e possui outro registro criminal.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS

A impetrante não juntou aos autos, laudos médicos ou exames que demonstrem que o paciente faz parte do grupo de risco ou esteja acometido de sintomas de coronavírus e pela ausência de comprovação, a revogação da prisão preventiva não cabe no presente
mandamus
.

Medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do vírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial
denego
a
ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 16 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/07/2020